Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-07.2022.8.11.0035
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-07.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SEVERINO DA CONCEICAO - CPF: 069.142.271-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 062.980.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVO
NÃO CONHECIDO PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA DE PISO POR CONSIDERÁ-LO INTEMPESTIVO.
INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO E DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADOS PESSOALMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REMESSA DO PROCESSO ELETRÔNICO COM VISTA A DEFESA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 959 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA RESPEITADAS. INTERPOSIÇÃO APRESENTADA MUITO TEMPO APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
”
.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.269.905/PB
)

Todavia, s
e o réu
preso
,
i
ntimado pessoalmente da sentença
condenatória na sessão Plenária do Tribunal do Júri
, não manifesta o desejo de recorrer,
e,
a Defensoria Pública, quando regularmente intimada
com a remessa dos autos virtuais com carga para manifestação
, protocola o apelo fora do prazo legal, já considerado o prazo em dobro, é
correta
a decisão que não conheceu do recurso

em razão d
a

sua flagrante
intempestividade.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Severino da Conceição
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra a decisão pro
latada pelo
Ju
iz
de Direito da
Vara Única da Comarca de
Alto Garças

que
,

nos autos da
A
ção
P
enal

n
.
1000926-07.2022.8.11.0035
,

não a
dmitiu o processamento
do
recurso de apelação por ele interposto, em razão de sua intempestividade.

Consta do caderno processual, que o recorrente foi condenado como
incurso nas sanções do
crime tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 147, caput, na forma do art.
69
(concurso material), do Código Penal
, a cumprir pena de
privativa de liberdade de
9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado
.

O recorrente, nas razões recursais vistas no ID
250974679
, pugna
pelo provimento deste recurso para que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação por ele interposto, ao argumento de que
a decisão recorrida
violou a prerrogativa de intimação pessoal garantida aos membros da Defensoria Pública, conf
orme prescreve o art. 44,
I, da Lei Complementar
n. 80/1994,
e,
em nenhum momento após o julgamento houve a intimação pessoal do réu preso acerca da sentença penal condenatória prolatada
,
raz
ões
pela
s
qua
is

requer o recebimento e o regular processamento do apelo interposto, com a remessa dos autos ao órgão defensivo para apresentação das razões recursais
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se vê no ID
250974683
, requer o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
250974684
, o juízo da primeira instância manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
253186150
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso
, deixando a sua manifestação assim ementada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA [ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP] E AMEAÇA [ART. 147 DO CP] – CONDENAÇÃO
– Insurgência defensiva – Apelação criminal julgada
intempestiva – Pedido de conhecimento e processamento da apelação
– Impertinência – Recurso de apelação protocolada fora do prazo recursal – Segundo consta nos autos, o processo foi entregue em carga ao Defensor Público na data de 3.9.2024 [em consonância com o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1944 e Tema de Repercussão Geral n. 959 do STJ] e a apelação criminal interposta apenas no dia 1º.10.2024 – Correta a decisão judicial que não recebeu porque em desacordo com o prazo estabelecido no art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal – Parecer pelo conhecimento e
desprovimento
do
strictu
sensu
.

Destaques no original

É o relatório.
Inclua-se em pauta
para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Consoante

consta do relatório,

trata
-se de recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Severino da Conceição
,
contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
, nos autos da Ação Penal n. 1000926-07.2022.8.11.0035, que, por considerar intempestiv
o
o recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, não admitiu o seu processamento.

Depreende-se deste recurso que
o recorrente foi
submetid
o
a
julgamento pelo Tribunal do Júri no dia
6 de agosto de 2024
, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu o recorrente como o autor do crime de homicídio
qualificado tentado e ameaça, tipificados
no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 147, caput, na forma do art.
69
, do Código Penal,
redundando na imposição, pelo magistrado presidente do Tribunal do Júri, da
s
pena
s

privativa
s
de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a serem cumprid
a
s em regime inicial fechado
.

O Ministério Público, aqui recorrido, interpôs recurso de apelação no dia 7 de agosto de 2024, tendo apresentado as suas razões recursais em
2
de setembro de 2024; post
eriormente, o feito eletrônico foi encaminhado virtualmente para Defensoria Pública no dia
3 de setembro 2024
,
que, em assistência ao sentenciado Bruno Severino da Conceição,
ora recorrente,
interpôs recurso de apelação no dia
1º
de outubro de
2024
,
ocasião em que também apresentou as
contrarrazões ao recu
rso de apelação interposto pelo
Ministério Público
.

Na sequência, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Alto Garças
prolatou a decisão recorrida na qual não
admitiu o processamento do recurso de apelação interposto
pelo ora recorrente
Bruno Severino da Conceição
,
pois na sua intelecção se encontrava fora do prazo legal
, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em desfavor de
Bruno Severino da Conceição
, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 147, caput, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Infere-se dos autos que a ação foi julgada procedente e o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção a serem cumpridos em regime inicial fechado, em 06/08/2022.

Pois bem.

Dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de
5
(cinco) dias:

(...)

III-das decisões do Tribunal do Júri (...
)

Perfilhando os autos, verifico que o Ministério Público apresentou recurso de apelação contra a sentença condenatória em 07/08/2024 (ID 164900762). O qual foi recebido em 09/08/2024 (ID 165164979).

Razões ao ID 167597278. Contrarrazões ao ID 170913298.

Verifico, ainda, que a i. Defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória em 01/10/2024 (ID 170912573).

Todavia, referido recurso
defensivo
é intempestivo. Isso porque, nos termos do artigo 798, §5°, alínea “b”, do
Código de Processo Penal, publicada
a sentença ao final da sessão plenária do júri, ficam as partes, nesse momento, intimadas pessoalmente, de modo que o prazo para interposição de recurso iniciou-se naquela data, qual seja,
06/08/2022
.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950.2.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, § 5º, b, do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública.
Precedentes.3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo
legal.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 763616 AL 2022/0252907-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2023) (g.)

Assim, conforme dispositivo legal supra colacionado, o prazo para interposição do referido recurso é de
5
(cinco) dias, razão pela qual forçoso seria o conhecimento de um recurso interposto mais de um mês após a prolação da sentença.

Do exposto,
NÃO RECEBO
o recurso de apelação interposto pela Defesa (ID 170912573).
[...].
Desta
ques no original

Tendo em vista o recorrente não concordar com a decisão em referência, interpôs este recurso em sentido estrito
,
no qual almeja que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação por ele interposto, ao argumento de que a decisão recorrida violou a prerrogativa de intimação pessoal garantida aos membros da
Defensoria Pública, conforme prescreve o art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994, e, em nenhum momento após o julgamento houve a intimação pessoal do réu preso acerca da sentença penal condenatória prolatada, razões pelas quais requer o recebimento e o regular processamento do apelo interposto, com a remessa dos autos ao órgão defensivo para apresentação das razões recursais.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

No caso destes autos, constata-se que o prolator da decisão recorrida levou consideração para a contagem do prazo recursal do recorrente o disposto no
art
.
798, § 5°, "
b
", do Código de Processo Penal
,
segundo o qual:

Art.798.Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

[...]

§5
o
Salvo
os casos expressos,
os prazos correrão
:

[...]

b)
da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente
a
parte
;

Com base no referido
dispositivo legal, como as partes e seus procuradores estavam
presentes na sessão de julgamento do Tribunal do Júri e o magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição fez a leitura e considerou publicada
a sentença
condenatória
ao final da sessão
P
lenária
em referência, todos ficaram intimados pessoalmente, razão pe
la qual
o prazo para interposição de recurso iniciou-se
no primeiro dia útil subsequente,
baseando sua decisão em julgado razoavelmente recente do S
uperior Tribunal de Justiça

(
AgRg
no HC: 763616
–
Publ
.
DJe
27.09.2023
).

Sobre o tema é necessário destacar que a tese do recorrente no sentido de que
aos membros da Defensoria Pública
é garantida a prerrogativa de
intimação pessoal
, nos termos do
art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal e

art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994,
ainda que se trate de sessão de
j
ulgamento do Tribunal do Júri onde esteja presente,
encontra amparo
em posicionamento do
próprio Superior Tribunal de Justiça que estendeu aos membros da Defensoria Pública o entendimento relativo ao Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual: “
O termo inicial da contagem do
prazo
para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
,
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
.
”

Nesse sentido
, eis o posicionamento da Corte Cidadã
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE. TEMA REPETITIVO N. 959 DO STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL PARA INTERPOR APELAÇÃO. ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
.

2. Na espécie, o termo inicial para o Ministério Público interpor apelação contra a sentença prolatada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri se iniciou com a entrega dos autos na repartição administrativa, de modo que o recurso era tempestivo e deve ser conhecido pelo Tribunal a quo.

3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para sanar erro material da decisão agravada e consignar o conhecimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 23/5/2023).
Destacamos

Todavia, ao contrário da conotação que pretendeu dar o recorrente, a Defensoria Pública recebeu o processo com vista mediante carga no dia
3 de setembro de 2024
,
ocasião em que tomou ciência inequívoca de todos os atos processuais até então praticados,
contudo apresentou a interposição do recurso
de apelação criminal
somente no dia
1º de outubro de 2024
,
o que demonstra que mesmo assim
a interposição foi manifestamente intempestiva, ainda que seja computado o prazo
recursal
de
5

(cinco)
dias
,
previsto no art. 593, caput, do Código de Processo Penal,
em dobro
, conforme previsto no
art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994
.

Por outra vertente, também deve ser asseverado que não assiste razão ao recorrente em afirmar que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória,
conforme determina o disposto no art. 392, I, do Código de Processo Penal, pelo fato de ele ter respondido a ação penal preso, pois, ao revés do afirmado, a intimação pessoal de Bruno Severino da Conceição foi realizada no próprio Plenário do Júri, conforme se constata da sua
assinatura na ata de julgamento, ocasião em que já saiu intimado da sentença condenatória, cumprindo assim, a
exigência da
dupla intimação questionada erroneamente nas razões recursais, conforme se infere do
print

da ata de julgamento constante no
ID 250974653, p.
6,
parcialmente
abaixo colacionada
:

Dessa forma, não há como acolher a pretensão defensiva
, pois, t
al como ocorre com nas ações – que se subordinam a determinados requisitos para a constituição de uma relação processual válida –, os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se, justamente, a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade recursal, se ausente.

Dissertando sobre esse tema, Ada Pellegrini
Grinover
,
Antonio
Magalhães Gomes Filho e
Antonio

Scarance
Fernandes, não deixam dúvida ao asseverar:

Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto.
Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei (...). Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso (...). (...) a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação
.

(GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recurso no Processo Penal.
6
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 81 e 86).
Destacamos

Acerta da temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO -
RÉU INTIMADO PESSOALMENTE – DEFENSORIA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA – APELAÇÃO PROTOCOLIZADA FORA DO PRAZO LEGAL JÁ CONSIDERADO O PRAZO EM DOBRO
-

INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO DE APELAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se o réu, intimado pessoalmente da sentença, não manifesta o desejo de recorrer
, afirmando expressamente que consultará o seu advogado (neste caso,
a Defensoria Pública), e esta, quando regularmente intimada, protocola o apelo fora do prazo legal, já considerado o prazo em dobro, é correta a decisão que não conheceu do recurso em razão de
sua flagrante
intempestividade
.

(TJMT, N.U 0005319-39.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – INTERPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE – INVIABILIDADE – ART. 593 DO CPP – INOBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Defensoria Pública gozar de certas prerrogativas com relação aos prazos processuais, a interposição do recurso de apelação não obedeceu ao que dispõe o artigo 593 da Lei Instrumental Penal, estando ausente, portanto, o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, impondo-se não conhecimento do recurso de apelação
.

In
casu
, o recorrente e seu defensor foram intimados pessoalmente da condenação na audiência de instrução e julgamento e, na mesma
ocasião, devidamente representado, este manifestou expressamente o desejo de não recorrer da sentença.

Os artigos 370, § 4º do Código de Processo Penal, 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e 128, inciso I da Lei Complementar 80/94 foram devidamente observados, ante a intimação pessoal da Defensoria Pública da sentença
, que constou expressamente no termo de audiência de instrução e julgamento.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

(TJMT, N.U 0005591-84.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 03/04/2022).

Destacamos

Posto isso
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Severino da Conceição
, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação por ele interposto
, ante a sua intempestividade.

Por
ou
t
ro lado
,
considerando a existência da
interposição
tempestiva
do recurso de apelação criminal por parte do Ministério Público
, cujas
razões
(ID 250974669)
e contrarrazões
(ID 250974674)

já foram devidamente apresentadas
, determino que
,
após o trânsito em julgado deste recurso em sentido estrito
,
a Diretora da Terceira Câmara Criminal
retifique
a
autuação deste processo,

evoluindo

a classe
judicial

para
“
Apelação Criminal
(417)
”
,
a fim de
que est
e órgão
colegiado
preceda a aná
lise
d
o recurso interposto pelo Ministério Público
. Por economia processual
,
fica
desde já determinado que, após a evolução de classe
judicial
, seja
m os presentes autos
remetido
s
para a Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer acerc
a
do apelo
do Órgão Ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024